Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MANDADO COM AR EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DIFERENTE DA CITAÇÃO. INFRUTÍFERO. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a arguição de nulidade de intimação, assim como a impugnação à penhora apresentada.
2. No caso, a intimação, encaminhada por carta com AR, foi enviada para endereço diverso em que a parte foi citada no processo de conhecimento, tendo sido infrutífera.
3. Não tendo havido uma posterior mudança de endereço sem a comunicação ao Juízo, tornando-se inaplicável em desfavor do agravante o artigo 274, parágrafo único, do CPC.
4. Impõe-se a declaração de nulidade da intimação, principalmente quando evidente o prejuízo causado ao agravante, tendo eliminado o seu direito de efetuar o pagamento do débito de forma voluntária, sem os acrescidos do artigo 523, §1o, do CPC, bem como apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Descabe, no entanto, decretar-se a nulidade de todo processo, bastando que se reabra o prazo para pagar ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora já efetivada, não sendo necessário desconstituir esta última, porquanto, ainda que a posteriori, resta assegurada a possibilidade do agravante contra ela se insurgir.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.